Tribunal: TJES
Processo: 5000539-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000539-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LORENA RIANI RODRIGUES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
no intuito de rever a r. Decisão, do
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES,
que resolveu pelo
deferimento
da tutela de urgência pleiteada no bojo da ação de nº 5018966-45.2021.8.08.0048.

Mencionado pedido de tutela de urgência consistia em determinar que o plano requerido custeie e autorize a infusão de 12 ciclos de imunoglobulina endovenosa humana pelo período de 5 dias consecutivos, 400mg/kg/dia, eis que é portadora de Artrite Idiopática Juvenil (Artrite Reumatóide) Síndrome de Sjogren, Mononeurite Confluente Múltipla, Hipotensão Ortostática, Bexiga Neurogênica Hipoativa e Hipotireoidismo de Hashimoto.

Em seu arrazoado recursal, requer a Agravante, preliminarmente, que seja deferido o efeito suspensivo recursal, a fim de sustar os efeitos do pronunciamento liminar na origem, haja vista que caracterizado, na espécie, o perigo de dano irreparável inverso para a Operadora requerida, uma vez que estará fornecendo medicamento de custo elevado, que comprovadamente não atende ao quadro clinico da paciente, conforme apurado em junta médica, afrontando as previsões contratuais e legislação da ANS.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob o pálio do argumento de que não se fariam presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do NCPC.

Ressalta que o laudo de ID10946982 indicou a IMUNOGLOBULINA HUMANA com a finalidade de tratar um quadro de "mononeurite múltipla sensitiva confluente", e tal patologia NÃO consta listada na obrigatoriedade de cobertura para essa doença na DUT - Diretriz de Utilização n.º 65.

Segundo o item "a" da DUT n.º 65 haverá cobertura para o custeio de medicamento em casos de ARTRITE REUMATOIDE desde que exista sinais de atividade da doença, e a médica neurologista não fala nada sobre isso em seus laudos.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id n. 2079362).

Contrarrazões apresentadas Id n. 2220466.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 05 de Abril de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
no intuito de rever a r. Decisão, do
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES,
que resolveu pelo
deferimento
da tutela de urgência pleiteada no bojo da ação de nº 5018966-45.2021.8.08.0048.

Mencionado pedido de tutela de urgência consistia em determinar que o plano requerido custeie e autorize a infusão de 12 ciclos de imunoglobulina endovenosa humana pelo período de 5 dias consecutivos, 400mg/kg/dia, eis que é portadora de Artrite Idiopática Juvenil (Artrite Reumatóide) Síndrome de Sjogren, Mononeurite Confluente Múltipla, Hipotensão Ortostática, Bexiga Neurogênica Hipoativa e Hipotireoidismo de Hashimoto.

Em seu arrazoado recursal, requer a Agravante, preliminarmente, que seja deferido o efeito suspensivo recursal, a fim de sustar os efeitos do pronunciamento liminar na origem, haja vista que caracterizado, na espécie, o perigo de dano irreparável inverso para a Operadora requerida, uma vez que estará fornecendo medicamento de custo elevado, que comprovadamente não atende ao quadro clinico da paciente, conforme apurado em junta médica, afrontando as previsões contratuais e legislação da ANS.

Quanto ao mérito, o Agravante requer seja dado provimento ao presente recurso, sob o pálio do argumento de que não se fariam presentes os requisitos insculpidos no art. 300 do NCPC.

Ressalta que o laudo de ID10946982 indicou a IMUNOGLOBULINA HUMANA com a finalidade de tratar um quadro de "mononeurite múltipla sensitiva confluente", e tal patologia NÃO consta listada na obrigatoriedade de cobertura para essa doença na DUT - Diretriz de Utilização n.º 65.

Segundo o item "a" da DUT n.º 65 haverá cobertura para o custeio de medicamento em casos de ARTRITE REUMATOIDE desde que exista sinais de atividade da doença, e a médica neurologista não fala nada sobre isso em seus laudos.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id n. 2079362).

Contrarrazões apresentadas Id n. 2220466.

É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito. E adianto que manterei o entendimento proferido na decisão liminar.

Consoante relatado, a Agravante insurge-se quanto à decisão, do
JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES,
que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da autora, a fim de determinar que o plano requerido custeie e autorize a infusão de 12 ciclos de imunoglobulina endovenosa humana pelo período de 5 dias consecutivos, 400mg/kg/dia, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Neste sentido, em que pesem os judiciosos argumentos deduzidos em seu arrazoado recursal, entretanto, analisando detidamente os documentos que instruem os autos, constata-se que a Agravada que possui 21 (vinte e um) anos de idade e que padece das seguintes enfermidades: Artrite Idiopática Juvenil (Artrite Reumatoide), Síndrome de Sjogren, Mononeurite Confluente Múltipla, Hipotensão Ortostática, Bexiga Neurogênica Hipoativa e Hipotireoidismo de Hashimoto.

Comprovou também que, a partir de dezembro de 2019, passou a ser atendida pela neurologista Dra. Jovana Gobbi, CRM 8319, que optou em iniciar o tratamento com a medicação IMUNOGLOBULINA HUMANA, reorganizando o seu sistema imunológico.

Com efeito, não obstante os motivos indicados como fonte para negativa de liberação do medicamento indicado, entendo que o operador de plano de saúde não pode suplantar a recomendação médica devidamente motivada, conforme se pode aferir
do Laudo Médico datado de 23/11/2021.

Isso porque, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

Na verdade, descabe aqui a realização de qualquer juízo acerca do procedimento/medicamento adequado para o tratamento da patologia em questão, pois este não foi escolha do paciente, mas sim indicação médica.

Ora, o controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da Agravante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

Portanto, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, e não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato
.

Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça que
“
se há previsão contratual para a cobertura da moléstia ‘aneurisma aorta-torácica - correção cirúrgica’ pelo plano de saúde [...
],
qualquer tratamento eleito pelo médico, que é o especialista e o responsável pela escolha do melhor procedimento ao caso concreto, também deve ser coberto pelo plano de saúde contratado. Ora. Se assim não fosse, estaria o plano de saúde atuando como médico, o que não pode ser admitido, muito menos em um caso como esse, em que a demora na eleição do tratamento colocaria em risco a vida da paciente
”

(Ag em REsp nº 497.478 - SC (2014/0076094-3), Relator: Ministro Sidnei Beneti, publicado em 06/05/14) (sem grifos e destaques no original).

A Terceira Turma do C. STJ possui entendimento no sentido de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

Ademais, não se cuida a hipótese de tratamento experimental, porquanto o medicamento indicado pela médica que assiste a Agravada, possui registro na ANVISA. De mais a mais, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“Tratamento experimental é aquele em que não há comprovação médico-científica de sua eficácia, e não o procedimento que, a despeito de efetivado com a utilização de equipamentos modernos, é reconhecido pela ciência e escolhido pelo médico como o método mais adequado à preservação da integridade física e ao completo restabelecimento do paciente”

(REsp 1320805/SP, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, DJe 17/12/2013).

Não obstante, verifico a presença do requisito do perigo de dano irreparável, visto que consta no Laudo Médico de forma expressa que “o caso da paciente se manifesta com múltiplas morbidades, complexas e crônicas, incuráveis, porém passíveis de controle, para não progredir a sequelas maiores”, bem como que “o tratamento proposto consegue manter a doença de base que é auto-imune, estável clinicamente, porém deve ser feito de forma contínua e evolutiva, em tempo indeterminado”.

Não sendo prudente, nem razoável, que ela aguarde a decisão de mérito para iniciar o tratamento indicado, mormente considerando a gravidade da patologia em questão.

Portanto, conforme as razões expostas, verifico não se fazerem presentes os requisitos para a reforma pleiteada, sobretudo porque trata-se, a toda evidência de medida antecipada de caráter reversível, pois, na hipótese de improcedência do pedido, a requerida poderá ser ressarcida pela autora dos valores que despendeu com o tratamento.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA – TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALIZADO – RECURSO IMPROVIDO.

1 -
C
onforme pacífico entendimento jurisprudencial, o profissional médico é o responsável pela orientação terapêutica de seu paciente, cabendo ao mesmo decidir qual o melhor tratamento para sanar ou mesmo minimizar a enfermidade que o acomete.

2 - O controle a respeito da acuidade do procedimento indicado pelo profissional médico de confiança do usuário não se encontra dentro do campo de atuação legal da Agravante, a quem não compete, em absoluto, exercer qualquer ingerência sobre a atuação médica na busca do melhor caminho para a obtenção do resultado satisfatório, e maior eficácia no enfrentamento da patologia experimentada.

3

- Portanto, o que o contrato pode dispor é sobre as patologias cobertas, e não sobre o tipo de tratamento para cada patologia alcançada pelo contrato
.

4 -
A Terceira Turma do C. STJ possui entendimento no sentido de que é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. (STJ, AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

5 - Ademais, não se cuida a hipótese de tratamento experimental, porquanto o medicamento indicado pela médica que assiste a Agravada, possui registro na ANVISA.

6 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.